Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE QUE SEJA DECLARADO JUDICIALMENTE QUE O HANGAR ERIGIDO EM IMÓVEL PÚBLICO FOI EDIFICADO COM RECURSOS DO PARTICULAR.
I - Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. Na hipótese, a edificação foi erigida em imóvel de propriedade da ré, daí porque é parte legítima para compor o polo passivo da ação.
II - A possibilidade jurídica do pedido, como condição da ação, não consta do CPC vigente como hipótese de resolução do processo sem exame do mérito, ao contrário do que estabelecia o diploma revogado (CPC/1973). Assim sendo, a questão deve ser analisada sob a ótica do interesse processual, presente no caso em apreço, porquanto há conflito qualificado pela pretensão do autor e que encontra resistência da ré, a justifica a intervenção judicial para solucionar a demanda.
III - A sentença proferida na ação de reintegração de posse declarando a perda das construções erigidas destinadas à atividade aeroviária no local e a inexistência da obrigação de indenizar não prejudica o autor, porquanto não integrou o polo passivo da demanda. Inteligência do art. 506 do CPC.
IV - Os documentos constantes dos autos, máxime porque não impugnados especificadamente, comprovam que o hangar foi erigido com recursos próprios do autor, daí porque a pretensão deveria mesmo ser julgada procedente.
V - Negou-se provimento ao recurso.